Tribunal: TJMT
Processo: 1010018-13.2019.8.11.0003
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010018-13.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Promessa de Compra e Venda, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JUNIO CEZAR DE ARAUJO - CPF: 396.187.571-53 (APELANTE), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), LAERCIO DA SILVA PAIVA - ME - CNPJ: 12.020.505/0001-05 (APELADO), VILMA DE SOUZA BARBOSA ANCHIETA - CPF: 697.610.431-34 (ASSISTENTE), CLEITON FIRMINO ANCHIETA DE SOUZA - CPF: 856.410.731-72 (ASSISTENTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), LAERCIO DA SILVA PAIVA - ME - CNPJ: 12.020.505/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DE QUESTÃO – INVIABILIDADE –– EMBARGOS REJEITADOS.

I - De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

II - Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

III – Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por JUNIO CEZAR DE ARAÚJO, contra decisão monocrática que, deu provimento ao Recurso de Apelação Cível, condenando ao Município de Rondonópolis ao pagamento dos honorários advocatícios, com fulcro no artigo 85, §10 do Código de Processo Civil.

Sustenta o embargante que houve omissão quanto ao arbitramento do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais e recursais, em favor do Embargante.

Invoca “
que seja arbitrado o valor sugerido pela Tabela da OAB, no valor equivalente a 4 (quatro) URHs, pelo motivo de o valor da causa ser irrisório, bem como o proveito econômico, conforme estabelecem os §8º; §8º-A, do art. 85, do CPC.
”

Ao final, pugna pelo recebimento e acolhimento do presente embargos, dando-lhes provimento e atribuindo-lhes efeitos infringentes.

Contrarrazões (Id. nº 203999192).

É o relatório.

V O T O

A interposição dos Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Entretanto, no que tange ao direito discutido na demanda, restou devidamente consignado de que houve o pagamento do débito exequendo no feito principal, com o trânsito em julgado dos autos, sem a condenação dos honorários advocatícios, entretanto, a embargante opôs recurso de apelação, o qual foi provido condenando o Município de Rondonópolis ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados com fulcro no artigo 85, §10 do CPC, conforme se extrai dos seguintes trechos da r. decisão:

“
(...)

Em regra, segundo os princípios da sucumbência e da causalidade, o vencido ou quem deu causa ao ajuizamento da ação ou de incidente processual é que deve suportar os ônus da sucumbência, o que deve ser analisado.

Por oportuno, os ensinamentos de Humberto Theodoro Jr., especificamente em relação ao princípio da sucumbência:

"Qualquer que seja a natureza principal da sentença - condenatória, declaratória ou constitutiva -, conterá sempre uma parcela de condenação, como efeito obrigatório da sucumbência. Nessa parte formará, portanto, um título executivo em favor do que ganhou a causa (autor ou réu, pouco importa).

Adotou o Código, assim, o princípio da sucumbência, que consiste em atribuir à parte vencida na causa a responsabilidade por todos os gastos do processo. Assenta-se ele na ideia fundamental de que o processo não deve redundar em prejuízo da parte que tenha razão. [...]". (In, Curso de Direito Processual Civil. Vol. I, 56.ed., 2016, pág. 377)”.

Já no que concerne ao princípio da causalidade, aplicável às hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, o citado jurista prossegue:

"Uma hipótese frequente é a de extinção do processo que se instaurou com observância de todas as condições da ação, mas que, por fato superveniente, sofre perda do respectivo objeto, fazendo desaparecer o interesse no julgamento do mérito da causa. [...] O NCPC, no tocante aos honorários advocatícios, foi claro ao determinar que, 'nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo' (art. 85, § 10).

[...]
Em outros casos, a perda do objeto não se apresenta tão claramente atribuível ao réu ou ao autor, como, por exemplo, ocorre nas moratórias ou remissões legais. Caberá, então, ao juiz analisar as circunstâncias em que a causa foi proposta para averiguar a quem se poderia presumivelmente atribuir a culpa pela instauração do processo. Nessa perspectiva, recorre-se não propriamente ao princípio da sucumbência, mas ao princípio da causalidade, para condenar ao pagamento das despesas processais e honorários de advogado a parte que, se chegasse ao julgamento de mérito, perderia a demanda." (Op. Cit., págs. 379 e 380)”.

Conforme exposto, conclui-se que a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios não deve ser apurada, apenas, a partir da caracterização da derrota em juízo, mas, eventualmente, a partir do princípio da causalidade, no sentido de que aquele deu causa, ou seja, motivo ao processo deve suportar os seus custos, ainda que inexistente julgamento de mérito.

Nesse sentido entendimento do Superior tribunal de Justiça. in verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MULTA DO § 2º DO ART. 1.026 DO CPC/2015 AFASTADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consoante o § 10 do art. 85 do CPC/2015, aquele que deu causa à instauração do processo deverá arcar com as custas de sucumbência na hipótese de perda superveniente do objeto, na forma do princípio da causalidade. Precedentes 2. Os embargos de declaração foram opostos com o intuito de prequestionamento. Tal o desiderato dos embargos, não há por que inquiná-los de protelatórios; daí que, em conformidade com a Súmula 98/STJ, deve ser afastada a multa aplicada pelo Tribunal local. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

(STJ - AgInt no AREsp: 2072384 SP 2022/0043240-2, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022)” grifei.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA CAUTELAR. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RESPONSABILIDADE CONFORME PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA DESPROVER O RECURSO ESPECIAL. 1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o eg. Tribunal estadual aprecia a controvérsia de forma completa e devidamente fundamentada, não incorrendo em omissão, contradição ou obscuridade. 2. Consoante § 10 do art. 85 do CPC/2015, aquele que deu causa à instauração do processo deverá arcar com as custas de sucumbência na hipótese de perda superveniente do objeto, na forma do princípio da causalidade. Precedentes. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo e desprover o recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1819799 SP 2021/0007900-6, Data de Julgamento: 27/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2022)”

Nesse norte o julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO. NOMEAÇÃO E POSSE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Com a perda do objeto da ação, ante ao atendimento do pleito de nomeação e posse em cargo público em que a candidata fora aprovada, a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser baseada no princípio da causalidade, conforme regra prevista no art. 85, § 10, do CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

(TJ-GO - APL: 01652488520148090168, Relator: NORIVAL SANTOMÉ, Data de Julgamento: 15/04/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 15/04/2019)”.

Assim, atenta ao comando do art. 85, §10, do CPC e ao princípio da causalidade, entendo que o Município de Rondonópolis deve suportar integralmente os ônus sucumbenciais.

Feitas essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso, para condenar o Município de Rondonópolis ao pagamento dos honorários advocatícios, com fulcro no artigo 85, §10 do Código de Processo Civil.

”.
(Id. nº 177901652)

Portanto, verifica-se que não ficou configurado qualquer vício no acórdão vez que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios.

Com efeito, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum para reanalise da questão, eis que extrapole os limites dos incisos do artigo 1.022 do CPC.

Na verdade, o que pretende o Embargante é a rediscussão da matéria, o que não é possível nos embargos de declaração.

Nesse sentido, precedentes desta Corte:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – PERICULUM IN MORA INVERSO – DÍVIDA ASSUMIDA E NÃO ADIMPLIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
–
INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou
. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide
.” (N.U 1017293-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)”

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO
– RECURSO REJEITADO. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos conhecidos e rejeitados.” (N.U 1006377-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)”

Por derradeiro, ressalto que no que diz respeito aos honorários advocatícios, o princípio da causalidade orienta a condenação, ou seja, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual responde pelas despesas, como decorre do art. 85 do Código Processo Civil.

Confira-se:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.”

Pelo exposto, conheço dos aclaratórios, mas
rejeito-os
, mantendo incólume a decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024